Tribunal: TJDFT
Processo: 0711090-58.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referentes à pretensão de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente afirma não ter utilizado ou recebido o cartão de crédito objeto da contratação. Aduz desconhecer o contrato e não ter recebido informações adequadas acerca do ajuste, questionando a sua legitimidade. Requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados procedentes.
3. Foram apresentadas contrarrazões (ID 79913669), nas quais foram suscitadas preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, devido à complexidade da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão cinge-se à análise da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial. Compulsando os autos, não se verifica complexidade que demande perícia ou outras diligências não permitidas pela Lei 9.099/95. As provas documentais apresentadas são suficientes para elucidação da controvérsia. Preliminar rejeitada.
6. Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado encontra-se devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Preliminar rejeitada.
7. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
8. Os contratos de cartão de crédito na modalidade “reserva de margem consignável” (RMC) possuem previsão no artigo 115, inciso VI, da Lei 8.213/1991 e na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008.
9. Na hipótese, a instituição bancária logrou êxito em demonstrar que a contratação de cartão de crédito consignado foi realizada voluntariamente, com validação da consumidora mediante uso de biometria facial e envio de documento pessoal (IDs 79913654 e 79913655). Além disso, os documentos são claros quanto à contratação do cartão de crédito consignado, constando, inclusive, termo de consentimento esclarecido específico para a modalidade de contrato (ID 79913653). Há, sobretudo, comprovação de recebimento do crédito contratado (IDs 79913656 e 79913654), o qual foi depositado na conta em que a recorrente recebe seu benefício previdenciário (ID 79913638).
10. O entendimento deste Tribunal de Justiça, ademais, é no sentido da validade da assinatura efetivada com uso de biometria facial (TJDFT, Acórdãos n. 2037099 e 2028457), estando ausentes indícios que indiquem a ocorrência de fraude.
11. Diante disso, verifica-se que foram observadas as exigências dos artigos 6o, inciso III, e 52 do CDC, que se referem ao dever de informação do fornecedor perante o consumidor. Desse modo, embora a recorrente alegue não ter recebido o cartão, mostra-se evidente a regularidade da contratação e a consequente ausência de danos morais, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a demanda. Nesse sentido o Acórdão TJDFT n. 1970783.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminares rejeitadas.
13. Recurso não provido. Sentença mantida.
14. A recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
___
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 115, VI; Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008; CDC, arts. 6o, III e 52.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037099, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 20.8.2025; TJDFT, Acórdão 2028457, Rel. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, j. 31.7.2025; TJDFT, Acórdão 1970783, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 17.2.2025.